Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (agravante/executada) em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora do imóvel em que concentra sua sede e quase todos os serviços por ela explorados. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para “desconstituir a penhora sobre o bem imóvel situado no SGCV 07/08, Brasília/DF (sede da Viplan), ante a completa inutilidade do ato, porquanto existentes diversas penhoras prévias que absorverão todo produto de eventual expropriação, não trazendo qualquer utilidade ao crédito da Agravada, nos moldes do art. 836, do CPC” (ID 24197130 - pág. 8). Pois bem. Ao compulsar o andamento processual do feito originário (Cumprimento de Sentença n.o 0090716-89.2009.8.07.0001), consta petição da exequente/agravada MARIA APARECIDA SANTOS DA ROCHA (ID 89023734 dos autos originários), em que aventa a possibilidade de acordo, razão pela qual, por meio da decisão de ID 89153520 (do processo de origem), o magistrado determinou a intimação da parte executada, ora agravante, para manifestação. Dito isso, diante da possibilidade de acordo no feito originário, com base na importância da atuação das partes, na busca de uma decisão justa e em tempo razoável, bem como com base nos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional INTIME-SE a parte agravante VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, em nome do advogado em nome do Dr. MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, inscrito na OAB/DF sob o no 9.466, para que informe se persiste o interesse recursal no julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Prazo: 15 dias. Publique-se.